Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-33.2018.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701398-33.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIONE MARTINS DE MELO, DIONISIO MARTINS DE MELO, CLAYTON MARTINS DE ASSIS MELO, KEILER MARTINS DE MELO, MARIA APARECIDA DE ASSIS (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: KEILER MARTINS DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DISTRITO FEDERAL em face da Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na qual homologou a partilha de bens em Ação de Arrolamento Sumário. Em suas razões recursais, o Distrito Federal argumenta a necessidade de prévia comprovação da quitação do ITCMD (Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) e demais débitos tributários para a expedição do formal de partilha, embora a divisão dos bens tenha sido realizada sob o rito do arrolamento sumário. Trata-se a matéria objeto da controvérsia recursal de questão submetida a julgamento, sob a sistemática de recurso repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.074), no qual se discute a “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” A Colenda Corte determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do Código de Processo Civil/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Logo, tratando-se de matéria de mérito, SUSPENDA-SE o presente processo, conforme determinado. I. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator